Tribunal: TJES
Processo: 5028130-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028130-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ENI ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS NEGATIVADORES DO CRÉDITO SUPERIOR A 5 DIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 548 STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5028130-72.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: ENI ALVES DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4742404).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
a inexistência de falha na prestação de serviço em razão da regularidade da negativação ante a ausência do pagamento das parcelas do financiamento;
b)
existência de negativações no nome da recorrida, anteriores à negativação promovida pelo recorrente;
c)
inexistência de qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente, em razão da manutenção da negativação do nome da recorrida em órgão de proteção após o pagamento da dívida, objeto da inscrição restritiva.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Com efeito, a Requerente comprovou o pagamento das parcelas do financiamento que estavam em atraso (ID 17300512), bem como conforme documento do ID 19428444, a parcela vencida em 09/02/2022, que ensejou a anotação restritiva (ID 17873862), foi quitada em 25/03/2022. A Requerente também comprovou que seu nome permaneceu negativado após a quitação do débito (ID 17873862), tendo a sua baixa somente ocorrido em 04/10/2022 (ID 19523779-pág. 03), em razão do cumprimento da decisão de antecipação de tutela (ID 18224000) em descumprimento à Súmula 548 do STJ, a qual dispõe que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Assim, uma vez quitada a dívida, não mais subsiste tal direito, pois não há mais que se falar em inadimplemento.

Ademais, embora o banco Requerido sustente que a parte autora possui anotações anteriores, ID 19428446, verifico que as mesmas, no momento da inclusão da anotação objeto da presente demanda, já se encontravam excluídas, de modo que não se aplica a Súmula 385 do STJ.

Dessa forma, é evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), devendo a Requerida responder objetivamente pelos danos gerados a Requerente, conforme o art. 14, §1º, I, do CDC, sendo cabível indenização, nos moldes do art. 6º, VI do CDC e arts. 186 e 927, parágrafo único, do CC.

Em uma interpretação a
contrario sensu
da Súmula 385 do STJ, a manutenção indevida da inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, decorrente de forma direta da má conduta da instituição financeira, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica do autor, de difícil comprovação.

É sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a manutenção da negativação indevida do nome da recorrida por débito devidamente quitado, só efetuando a baixa da restrição após o deferimento da tutela de urgência nos autos em comento.

Ademais, consoante asseverado pelo juízo de piso, as negativações anteriores existentes no nome da parte recorrida (ID 4742363) já se encontravam excluídas quando da inclusão da restrição objeto da presente demanda (ID 4742075), sendo inaplicável, dessa forma, a súmula nº 385 do STJ.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)